Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700853-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de n. 0728913-62.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega a ocorrência de prescrição em processo instaurado pela autarquia de trânsito para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do excesso de pontos em seu prontuário. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu que se abstenha de suspender o seu direito de dirigir. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. No documento de ID 126004554 - Pág. 4-5, consta a extensa lista de autuações de trânsito, todas dos anos de 2012 e 2013. A parte autora foi notificada da instauração do processo administrativo por via postal, em 22.5.2015 (ID 126004554 - Pág. 6-7). Portanto, a partir daquele momento, a administração detinha um prazo de cinco anos para aplicar a penalidade ao infrator, nos termos do artigo 22 da Resolução CONTRAN n.o 182, de 9.9.2005, vigente à época. Após o trâmite processual, a autoridade de trânsito aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir por onze meses, conforme observo da Instrução SEI-GDF n.o 1158/2019 – DETRAN/DG/DGA, de 30.9.2019 (ID 126004554 - Pág. 16-17). Como se vê, a penalidade foi aplicada dentro do prazo prescricional. A notificação da penalidade imposta e do comando para a entrega da CNH foi encaminhada ao endereço do condutor, via postal, em 15.10.2019 (ID 126004554 - Pág. 18-20). Não há qualquer afirmação, na peça exordial, de que a parte requerente não tenha recebido a notificação no endereço. Presumo, pois, que foi devidamente notificada, até mesmo porque apresentou recurso (ID 126004554 - Pág. 21-29), que foi desprovido. Da análise perfunctória dos autos do processo administrativo, típica desta fase preliminar, não verifiquei a ocorrência de hiato de três anos ou mais sem que o processo tenha sido impulsionado pela autoridade administrativa (Súmula 21 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Consoante dispõe o artigo 23 da aludida Resolução CONTRAN n.o 182, de 9.9.2005, “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”. Então, diante das datas acima mencionadas, não diviso a ocorrência da prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, seja da prescrição intercorrente. Tampouco verifiquei mácula na notificação de instauração do processo administrativo, a qual veiculou todas as informações necessárias para que a parte interessada pudesse tomar ciência dos fatos e se defender. A notificação, ressalto, não era da autuação de infração de trânsito, e sim da instauração do processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontuação. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Em breve síntese, na via do presente agravo, o recorrente sustenta que a notificação que comunicou a instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do Agravante é nula, posto que não observou os ditames legais (Artigo 10 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN). Afirma que “a Notificação administrativa que deu início ao Processo e, por conseguinte ao lapso prescricional, é nula, não pode gerar o efeito da interrupção do prazo prescricional”. Pugna pelo “deferimento “in limine” e “inaudita altera pars” da tutela recursal pretendida, para, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva do Agravado (Art. 2o do Decreto no 20.910/32 c/c 22 da Resolução no 182/05-CONTRAN), determinar a exclusão da penalidade de suspensão do direito de dirigir do Cadastro Nacional de Habilitados – RENACH’. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e deferida a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 844, de 08 de abril de 2021 (Res. 844/2021), que altera a Resolução CONTRAN no 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto, incidem as disposições da Resolução n.o 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução n.o 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente. Nesse contexto, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, essa realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais, nos moldes do art. 19 da Resolução n.o 182/2005. É que, apenas com o encerramento da instância administrativa, é que a Administração Pública pode exercer sua pretensão de execução da penalidade. Na espécie, a análise das provas dos autos demonstra lista de autuações de trânsito, todas dos anos de 2012 e 2013 (ID 35849985 - Pág. 4-5). O recorrente foi notificado da instauração do processo administrativo por via postal, em 22.5.2015 (ID 35849985 - Pág. 6-7). Assim, a partir daquele momento, a Administração detinha um prazo de cinco anos para aplicar a penalidade ao infrator, nos termos do artigo 22 da Resolução CONTRAN n.o 182, de 9.9.2005, vigente à época. Após o trâmite processual, a autoridade de trânsito aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir por onze meses, conforme observo da Instrução SEI-GDF n.o 1158/2019 – DETRAN/DG/DGA, de 30.9.2019 (ID 35849985 - Pág. 16-17). Não observada, portanto, inércia da Administração Pública. Tampouco, foi indicado pelo recorrente, com exatidão, a razão da alegada nulidade da notificação, uma vez que apenas se limitou a tecer comentários sobre a inobservância dos ditames legais. Mostra-se indispensável, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do DETRAN/DF, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito